Tribunal: TJDFT
Processo: 0000042-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. ARTIGO 373 DO CPC. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquela pretensão.
2. O Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar suporte probatório mínimo e que corroborasse as suas alegações e constituísse seu direito.
3. Recurso conhecido e não provido.